Tribunal: STF
Processo: ARE 1463597
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO QUE POSSUI CARÁTER INDENIZATÓRIO. INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO ESPÓLIO. PRECEDENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato de Ministro de Estado da Justiça, que anulou anistia concedida a militar após conclusão de processo administrativo. A embargante aduz que houve falecimento do impetrante, de modo que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito. 2. Contudo, o entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que, ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. Isso porque o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 3. Compete ao impetrante carrear aos autos os documentos que comprovam que foi nomeado como inventariante para defender os interesses do espólio, ou, na hipótese de encerramento do processo de inventário, que lhe foi transmitido o direito à integralidade dos valores que seriam devidos ao anistiado político a título de efeitos retroativos de reparação econômica, com a exclusão dos demais herdeiros. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AgInt no MS 25.339/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1.12.2022; AgInt nos EDcl na PET na ExeMS 15.634/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 28.10.2022; e AgInt no MS 25.331/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 7.10.2022. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 126).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República e o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Salienta que “impugna decisão de última instância, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao óbito do impetrante antes do trânsito em jugado do Mandado de Segurança (fato incontroverso – óbito em 12/01/2017). Há ofensa direta à Constituição Federal vez que o Tribunal da Cidadania, ao condenar a União ao pagamento do retroativo na anistia com juros e correção monetária, à pessoa que não é beneficiária dos valores, afronta o disposto no artigo 8º do ADCT e art. 5º LXIX da Constituição Federal, por não satisfazer os requisitos básicos: direito ao benefício do retroativo de anistia e certeza do direito alegado” (fl. 4, e-doc. 131).



    Assinala que “o acórdão ora analisado padece de vício constitucional, qual seja, a impossibilidade de sucessão processual em ação de caráter personalíssimo, sob pena de ofensa direta ao artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 8º do ADCT” (fl. 8, e-doc. 131).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que seja reformada a decisão recorrida, em vista da ofensa ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e artigo 8º do ADCT” (fl. 15, e-doc. 131).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 160).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante ressalta que a “discussão nos autos cinge-se ao fato de que o impetrante faleceu antes do trânsito em julgado do writ (fato incontroverso), sendo incabível, portanto, a sucessão processual em razão do rito especial, independentemente de a matéria de fundo dizer respeito à anistia (...) a (...) Corte Especial do Tribunal da Cidadania possui entendimento restritivo acerca da sucessão processual em sede de mandado de segurança, o que acaba abalizando o entendimento da Primeira Seção (...). O entendimento no sentido de permitir a sucessão em mandado de segurança, especialmente em matéria de anistia, em verdade, hoje sequer encontra respaldo dentro da própria Seção” (fls. 2-3, e-doc. 166). 



    Defende que o Supremo Tribunal Federal “possui firme jurisprudência (...) pela qual reitera que o óbito do impetrante resulta na extinção da ação mandamental, sem julgamento de mérito, tendo em vista o caráter personalíssimo do writ e do direito nele discutido, não sendo admitida a substituição processual, por meio da habilitação posterior dos herdeiros” (fl. 3, e-doc. 166).



    Realça que “a decisão recorrida merece reforma por não estar de acordo com a farta jurisprudência dessa e. Suprema Corte, postulando a União pela ratificação do entendimento acima exposto acerca do caráter personalíssimo da ação mandamental e a impossibilidade de sucessão processual em sede de mandado de segurança, inclusive em matéria de anistia, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito” (fl. 5, e-doc. 166).



    Pede “processamento e conhecimento deste recurso, uma vez cumpridos todos os requisitos legais para sua admissibilidade, dando-lhe provimento para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto, por seus próprios termos” (fl. 5, e-doc. 166).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No acórdão recorrido, o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, dirimiu a controvérsia nestes termos: 



    “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato de Ministro de Estado da Justiça, que anulou anistia concedida a militar após conclusão de processo administrativo. A embargante aduz que houve falecimento do impetrante, de modo que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito.



    Contudo, o entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que, ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. Isso porque o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio.



    Compete ao impetrante carrear aos autos os documentos que comprovam que foi nomeado como inventariante para defender os interesses do espólio, ou, na hipótese de encerramento do processo de inventário, que lhe foi transmitido o direito à integralidade dos valores que seriam devidos ao anistiado político a título de efeitos retroativos de reparação econômica, com a exclusão dos demais herdeiros (...) Concedo prazo de 90 (noventa) dias para que se promova a substituição da parte pelos sucessores, nos termos do art. 313, I, § 1º, do CPC/2015. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração” (fls. 5-8, e-doc. 126)



    Na espécie, trata-se de mandato de segurança impetrado contra ato de Ministro da Justiça, que anulou anistia concedida a militar. 



    O Superior Tribunal de Justiça assentou que, “ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. Isso porque o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio” (fl. 5, e-doc. 126).



    Este Supremo Tribunal tem decidido, em caso de falecimento do anistiado político, ser cabível a habilitação dos herdeiros ou do espólio, para execução de título judicial decorrente de mandado de segurança, no qual se reconheceu o direito ao recebimento de efeitos financeiros retroativos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTE. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA HERANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. VALOR A SER APURADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.192.004-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. SITUAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSTULAÇÃO MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA: POSSIBILIDADE, PELA PECULIARIDADE DA HIPÓTESE. FALECIMENTO DO MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE HERDEIROS: POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO CPC. PRECEDENTES. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. 1. Diante da inexistência de discussão sobre direito personalíssimo, como no caso, e em havendo o falecimento do militar anistiado político, é cabível a habilitação do espólio ou de herdeiros, com devida observância das disposições legais previstas no Código de Processo Civil, no mandado de segurança em cuja hipótese se pleiteia a percepção dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da declaração de anistia política, quando devidamente reconhecidos pela União e não infirmados. 2. Com espeque no entendimento assentado no julgamento do AI nº 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 15/10/2010, p. 06/12/2010: ‘Em que pese à ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009’, conclui-se que o debate sobre a habilitação de espólio ou herdeiros em mandamus não se configura como questão de assento constitucional, devendo ser debatida, como foi, no âmbito da análise de normas infraconstitucionais, caracterizando-se, ao máximo e eventualmente, como ofensa meramente reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, confirmada a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário” (RE n. 1.384.413-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE n. 1.384.621-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Processual civil. 3. Anistia política. 4. Natureza indenizatória dos efeitos financeiros referentes ao reconhecimento de anistiado político. Integração ao patrimônio do espólio. Possibilidade de sucessão processual do anistiado que falece no curso da execução em mandado de segurança. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.444.585-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.11.2023).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há prover quanto às pretensões da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora